Tribunal: TRF3
Processo: 5000299-85.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
708/775)

5000299-85.2023.4.03.6103

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000299-85.2023.4.03.6103

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ANGELA MARIA ARAUJO BARRETO MURADI, ARIOVALDO ZANGRANDO MURADI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA PUERTAS - SP470247-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO HERNANDO ARTUNI - SP297319-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NEI CALDERON - SP114904-A

ASSISTENTE: (GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SÃO PAULO/SP - CENTRO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL HIPOTECADO. ARREMATAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, VI, E 493 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu tutela cautelar antecedente, ajuizada com o objetivo de suspender leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia hipotecária em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira pública, posteriormente cedido à empresa pública gestora de ativos, diante do reconhecimento de ausência superveniente de interesse processual em razão da arrematação do bem e da existência de ação principal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arrematação do imóvel objeto da tutela cautelar configura ausência superveniente de interesse processual, apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da alegação de ausência de oportunidade adequada de manifestação da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar perde sua utilidade quando o bem objeto da controvérsia é arrematado, especialmente quando as mesmas questões são discutidas em ação principal regularmente ajuizada e em tramitação.

O juízo de origem oportuniza à parte autora prazo específico para justificar a utilidade da demanda cautelar após a superveniência da arrematação do imóvel, sob pena de extinção do feito, atendendo ao contraditório e à ampla defesa.

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial expressa autoriza o reconhecimento da ausência superveniente de interesse processual, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 493 do Código de Processo Civil.

Não há cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada para se manifestar sobre fato superveniente relevante e permanece silente.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A arrematação do imóvel objeto de tutela cautelar antecedente configura perda superveniente do interesse processual quando esvaziada a utilidade da medida e existente ação principal em curso.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para justificar a utilidade da demanda diante de fato superveniente, deixa transcorrer o prazo sem manifestação.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 485, VI, 493, 85, § 11, e 1.026, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000299-85.2023.4.03.6103

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ANGELA MARIA ARAUJO BARRETO MURADI, ARIOVALDO ZANGRANDO MURADI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA PUERTAS - SP470247-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO HERNANDO ARTUNI - SP297319-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NEI CALDERON - SP114904-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ASSISTENTE: (GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SÃO PAULO/SP - CENTRO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ANGELA MARIA ARAUJO BARRETO MURADI e ARIOVALDO ZANGRANDO MURADI contra sentença proferida nos autos de tutela cautelar antecedente, na qual a parte autora requereu a suspensão de leilão de imóvel situado na Rua Pouso Alegre no 299, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos/SP, proposta em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, com posterior ingresso da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA no polo passivo.

Na origem, Angela Maria Araujo Barreto MuradieAriovaldo Zangrando Muradiajuizaram a presente demanda objetivando a suspensão de leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia hipotecária no contrato no 816345821687-7, firmado com a Caixa Econômica Federal em 21/02/1997. Alegaram, em síntese, que o saldo devedor do financiamento teria sido integralmente quitado em 31/12/2008, que a pretensão de cobrança estaria prescrita e que os atos expropriatórios seriam nulos, especialmente em razão da ausência de contraditório, ampla defesa e de averbação da cessão de crédito em favor da EMGEA na matrícula do imóvel.

Remetidos os autos ao Juizado Especial Federal Cível de São José dos Campos, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela (ID 338055346).

Citada, a Caixa Econômica Federal apresentou contestação (ID 338055367), arguindo, preliminarmente, a impugnação à gratuidade da justiça e a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o crédito teria sido cedido à EMGEA. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

A EMGEA ingressou nos autos e apresentou contestação (ID 338055381), sustentando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, a falta de interesse de agir e a impugnação ao benefício da justiça gratuita. No mérito, defendeu a legalidade de sua atuação como cessionária do crédito e requereu a improcedência da ação.

A parte autora apresentou nova réplica, juntou documentos e formulou pedido de tutela de urgência para suspender a imissão de posse do imóvel pelo arrematante (ID 338055397).

Foi proferida decisão que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Federal e determinou a remessa dos autos à 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São José dos Campos/SP (ID 338055404).

Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, reconhecendo a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como determinou que a parte autora comprovasse documentalmente a hipossuficiência econômica, sob pena de revogação da gratuidade da justiça (ID 338055413).

A parte autora optou pelo recolhimento das custas processuais.

Em despacho subsequente (ID 338055422), o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da CEF, afastou a inépcia da petição inicial, consignou que a alegação de falta de interesse de agir seria analisada no mérito, indeferiu a produção de prova oral e intimou as partes para especificação de provas, ocasião em que ambas informaram não ter outras provas a produzir.

Na sequência, o magistrado converteu o julgamento em diligência e concedeu prazo de 15 dias à parte autora para justificar a utilidade da presente demanda cautelar, diante da arrematação do imóvel em 07/06/2023, conforme averbação na matrícula, e do ajuizamento da ação principal no 5002043-25.2023.4.03.6327, cuja apelação encontra-se pendente de julgamento no âmbito da 1a Turma desta Corte (ID 338055435).

O prazo transcorreu in albis.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 493 do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.900,00, devidamente corrigidos (ID 346305686).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a persistência do interesse processual mesmo após a arrematação do imóvel, a inaplicabilidade do artigo 493 do CPC e a ilegitimidade da EMGEA para promover a execução, em razão da ausência de averbação da cessão de crédito na matrícula do imóvel. Requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento do interesse processual e o exame do mérito da demanda (ID 338055439).

Com contrarrazões da CEF, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, subiram os autos a esta E. Corte (ID 338055445).

Apresentada a petição de ID 362159183, na qual a parte autora alega a quitação do contrato e a prescrição da dívida, sustentando a nulidade do leilão extrajudicial por ilegitimidade da parte exequente.

A CEF se manifestou pugnando pelo improvimento do recurso de apelação (ID 369684218).

É o relatório.

amg

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à configuração da falta superveniente de interesse processual, em razão da arrematação do imóvel objeto da tutela cautelar, bem como à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, verifico que, em 05/03/2025, foi determinada aos autores, ora apelantes, a concessão de prazo para justificar a utilidade da presente demanda, de natureza cautelar, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (ID 338055435):

“Neste feito, por ocasião do julgamento, constato que as mesmas questões estão em discussão em ambas as demandas, bem como que a providência cautelar já perdeu objeto, tendo em vista a arrematação do imóvel, segundo registro na matrícula, aos 07.06.2023 (ID 318540846).

Diante do exposto, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, para justificar a utilidade da presente demanda, de natureza cautelar, tendo em vista a arrematação do imóvel e o ajuizamento da ação principal, atualmente em tramitação perante o E. TRF-3.”

O ato ordinatório foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 07/03/2025 e publicado em 10/03/2025, conforme consulta aos movimentos processuais no PJe 1o grau.

O prazo para a parte autora decorreu em 01/04/2025, sem manifestação.

Assim, o juízo a quo proferiu sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta superveniente de interesse processual, após regular desenvolvimento do processo (ID 338055437).

Em razões recursais (ID 338055439), alegam os apelantes que não lhes foi oportunizado manifestar-se adequadamente sobre a suposta ausência de interesse processual superveniente, pugnando pela nulidade da sentença.

Pois bem.

Reputo como não cumprida a determinação imposta pelo juízo de origem, sendo devida, então, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, combinado com o art. 493, ambos do Código de Processo Civil.

De rigor a manutenção da r. sentença.

Ressalto, por fim, que as alegações deduzidas pela parte apelante na petição de ID 362159183 constituem matéria de mérito, não cabendo sua análise no âmbito da presente medida cautelar. A apreciação quanto ao conhecimento dos argumentos aqui apresentados deve ser realizada na ação principal no 5002043-25.2023.4.03.6327, já em trâmite perante esta E. Turma.

Da verba honorária

Em razão da sucumbência recursal, foi instituída no artigo 85, §11, do CPC/2015, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, a majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei. Assim, desprovido o apelo interposto, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para R$ 3.475,84 (item 4.8 da Tabela de Honorários Advocatícios 2026 da OAB).

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento à apelação, devendo ser observados os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL HIPOTECADO. ARREMATAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, VI, E 493 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu tutela cautelar antecedente, ajuizada com o objetivo de suspender leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia hipotecária em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira pública, posteriormente cedido à empresa pública gestora de ativos, diante do reconhecimento de ausência superveniente de interesse processual em razão da arrematação do bem e da existência de ação principal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arrematação do imóvel objeto da tutela cautelar configura ausência superveniente de interesse processual, apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da alegação de ausência de oportunidade adequada de manifestação da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar perde sua utilidade quando o bem objeto da controvérsia é arrematado, especialmente quando as mesmas questões são discutidas em ação principal regularmente ajuizada e em tramitação.

O juízo de origem oportuniza à parte autora prazo específico para justificar a utilidade da demanda cautelar após a superveniência da arrematação do imóvel, sob pena de extinção do feito, atendendo ao contraditório e à ampla defesa.

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial expressa autoriza o reconhecimento da ausência superveniente de interesse processual, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 493 do Código de Processo Civil.

Não há cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada para se manifestar sobre fato superveniente relevante e permanece silente.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A arrematação do imóvel objeto de tutela cautelar antecedente configura perda superveniente do interesse processual quando esvaziada a utilidade da medida e existente ação principal em curso.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para justificar a utilidade da demanda diante de fato superveniente, deixa transcorrer o prazo sem manifestação.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 485, VI, 493, 85, § 11, e 1.026, § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão